Tribunal: TJES
Processo: 5008245-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008245-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA STEFENONI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Stefenoni contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução n.º 0000462-64.2021.8.08.0052, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta ser agricultora, isenta de declaração de imposto de renda, e requer o deferimento da gratuidade judiciária com fundamento na presunção legal decorrente da declaração firmada por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que demonstram a ausência de renda formal e a sua condição de trabalhadora rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC/15 estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas afastá-la quando presentes nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, inexistindo provas robustas em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa física, sendo indevido o indeferimento automático do pedido com base apenas na ausência de declaração de imposto de renda.

No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e informou ser agricultora da zona rural, sem vínculo formal de emprego, tampouco rendimento que a obrigue à entrega de declaração ao fisco, circunstâncias que, não sendo infirmadas por outros elementos nos autos, autorizam a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de provas concretas que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A ausência de declaração de imposto de renda não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte demonstra exercer atividade informal e apresenta declaração de isenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008245-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA STEFENONI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA APARECIDA STEFENONI
contra a r. decisão do id. 61850002 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos dos “Embargos à Execução”, registrados sob o nº 0000462-64.2021.8.08.0052, ajuizada pela recorrente em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 13890022), a recorrente alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, por ser agricultora da zona rural, não possuindo vínculo formal de emprego nem apresentando declaração de imposto de renda por ser isenta.

Sustenta que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como esclarecimentos sobre a inexistência de obrigatoriedade na apresentação da antiga declaração anual de isento.

Afirma que a negativa da justiça gratuita compromete diretamente seu direito de acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou indevidamente a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do CPC.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação do agravado, conforme certidão do id. 17235237.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do E. Des. Substituto Aldary Nunes Junior do id. 13907112, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

Analisando os autos, verifica-se que após intimação da requerente, para acostar aos autos cópia de suas últimas 3 (três) declarações de imposto de renda ou quaisquer outros documentos que possibilitem a prova de sua renda, ou documentos hábeis a comprovar sua profissão, esta não produziu as provas pleiteadas.

Portanto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante ausência de documentação suficiente nos autos, capaz de comprovar ou indicar ser incapaz de arcar com as custas e despesas iniciais do processo.

Intime-se a requerente, por seu patrono, para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Diligencie-se.

[...]

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da benesse postulada, haja vista que a parte agravante informou nos autos ser isenta da declaração de Imposto de Renda, além de ser trabalhadora rural sem comprovação de uma renda robusta, evidenciando a sua hipossuficiência financeira.

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.